Tribunal: TJSP
Processo: 2098334-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNH. Bloqueio administrativo sem fundamento. Penalidade Administrativa cumprida na integralidade pelo impetrante. Prazo do cumprimento que independe da entrega da CNH. Aplicação da Resolução 723/2018 Contran. Antecipação da tutela concedida. RECURSO PROVIDO.